Tribunal: CARF
Processo: 11330.000149/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11330.000149/2007-58
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.038 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS EMPREGADOS DE FURNAS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1996 a 31/03/1998
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ENUNCIADO 8
SÚMULA VINCULANTE STF.
As regras de decadência de créditos de natureza tributária (incluídos as
contribuições previdenciárias) são aquelas estabelecidas no CTN.
A decadência, por tratar-se se matéria de ordem pública, situa-se acima das
disposições dos sujeitos de uma relação jurídico-tributária, devendo assim ser
apreciada de ofício pelo julgador de segunda instância, independentemente de
prequestionamento em sede de impugnação ou até mesmo de pedido expresso
no recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o integralmente o lançamento, uma vez que
atingido pela decadência.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny Medeiros
da Silveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000149/2007-58
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.038 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000149/2007-58

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento constituído em 19/12/2006 e
consignado na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) - DEBCAD 37.006.893-3 -
no valor total de R$ 63.022,80 -, com fulcro nas contribuições sociais previdenciárias
provenientes dos valores pagos aos segurados empregados a título de Participação nos Lucros ou
Resultados (PLR), chamada pela empresa de Participação nas Sobras, conforme discriminado no
relatório fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 19/11/2007, a
impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 18/12/2007, alegando, decadência,
e que a distribuição de lucros efetuada obedeceu aos ditames da Lei n. 10.101/2000.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972.
Passo à análise.
Para uma melhor contextualização deste contencioso, resgato, no essencial, o
relatório fiscal emitido pela autoridade lançadora:

[...]
O presente lançamento refere-se a NFLD de número DEBCAD 37.005.893-3, que,
tendo em vista a extinção da Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social e a conseqüente transferência dos processos administrativo-fiscais
para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme art. 40 da Lei n° 11.457, de 16
de março de 2007, recebeu nova numeração, passando a consubstanciar o processo de
n° 11330.000149/2007-58.
2. Trata-se de crédito tributário, pertinente as contribuições para a Seguridade Social a
cargo dos segurados e da empresa, incluída aquela para o financiamento dos beneficios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.038 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000149/2007-58

riscos ambientais do trabalho (RAT), e a contribuição por lei destinada ao INCRA,
incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados sob o titulo de
Participação nos Lucros ou Resultados, chamada pela empresa de "Participação das
Sobras", consignada em folhas de pagamento.
3. Segundo o relatório fiscal de fls. 24/34, foram solicitados e analisados pelo Auditor
Fiscal notificante folhas de pagamento de todos os segurados, livros Diário e Razão,
convenções/acordos coletivos de trabalho, atas de assembléias gerais ordinárias, guias
de recolhimento (GRPS e GPS), dentre outros documentos.
4. Em decorrência da apresentação do Formulário de Atualização e Manutenção do
Cadastro de Empresas - FAME e das guias de recolhimento do Salário-Educação, ficou
comprovado o convênio e devido recolhimento das contribuições destinadas ao Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE.
5. Para compor a remuneração paga aos segurados, foram utilizados as folhas impressas
de pagamento de participação das sobras, os lançamentos contábeis e as guias de
recolhimento - GRPS.
6. Anexos ao relatório Fiscal, as fls. 35/162, constam, dentre outros, relação dos
beneficiários da participação das sobras; mapa de faltas justificadas/não justificadas;
comunicados do Banco Central do Brasil; atas de Assembléias Gerais Ordinárias -
AGOs; Convenções Coletivas do período lançado; Estatuto da interessada.
7. Por se tratar de período anterior h. implantação da Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, foi
aplicada ao lançamento a redução de 50% da multa de mora prevista no art. 35, § 40 da
Lei 8.212/91, c/c art. 239, § 11 do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
8. Mandados de Procedimento Fiscal foram regularmente emitidos (fls. 18/20),
compatíveis com os períodos de fiscalização e apuração do crédito, com a devida
ciência do contribuinte.
[...]

Pois bem.

Da decadência
Em que pese a decadência não ter sido prequestionada em sede de impugnação,
vez que só veio a ser suscitada no recurso voluntário, impõe-se, por tratar-se de matéria de
ordem pública, a sua apreciação na segunda instância de julgamento, não havendo de se falar de
preclusão.
Na espécie, o lançamento foi constituído em 19/12/2006. com espeque no então
vigente art. 45 da Lei n. 8.212/1991, e se refere a fatos geradores ocorridos no período de
01/03/1996 a 31/03/1998, o que, de plano, caracteriza o advento da decadência com fulcro no
art. 173, I, do CTN, a teor do Enunciado 8 de Súmula Vinculante STF.
Destarte, deixo de apreciar as demais alegações da Recorrente, a teor do art. 487,
II, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.038 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000149/2007-58

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital